Tribunal: TJES
Processo: 5008012-37.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008012-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO DE PAULA PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008012-37.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:

FRANCISCO DE PAULA PEREIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VALORES ABUSIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou contrato de financiamento com a requerida, sendo exigido pela mesma o pagamento de valores abusivos a título de Registro Contrato, Tarifa de Avaliação de Bem Dado em Garantia e Seguro Prestamista.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar o requerido a restituir à parte requerente, de forma simples, a Tarifa de Avaliação e o Seguro Prestamista, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que essa prestação foi inserida de forma explícita no contrato de financiamento firmado entre as partes, ante a manifestação de vontade do autor em contratar os serviços ofertados, restando devidamente assinadas pela parte autora em apólices apartadas a contratação do financiamento. Aduz que resta clara a opção adotada, além da contratação realizada de forma apartada. Se pretendesse o autor a aderir à proposta de outra instituição, bastaria ter assinalado o campo de não contratar o seguro, como não aderir a proposta em apartado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, não traz aos autos prova de suas alegações. Ausência de regularidade da multa rescisória.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)